Tribunal: TJDFT
Processo: 0025567-51.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0025567-51.2016.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, ERBE INCORPORADORA 077 LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL, TERRACAP D E S P A C H O Intimem-se os embargados para, querendo, responder aos embargos de declaração, no prazo legal. Brasília, DF, em 01 de junho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator